Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715243-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: BRIAN DOS SANTOS SOUZA DECISÃO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta pelo autor, BANCO J. SAFRA S.A., em face de sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (CPC 485 IV). A sentença foi prolatada em 24 de junho de 2024 (ID 66683179). Contra essa sentença foram opostos embargos declaratórios em 05 de julho de 2024 (ID 66683181). Os embargos não foram conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração (id. 203171450), por meio dos quais a embargante alega que a sentença apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que persiste o inadimplemento e não houve intenção da parte autora em deixar de providenciar os requisitos necessários para a regular tramitação do feito. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. (...) Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados”. (ID 66683183). É pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios, quando manifestamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos. Nesse sentido, transcrevo abaixo: (...) No caso concreto, os embargos de declaração não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompendo nem suspendendo o prazo para interposição de outros recursos. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.157.607/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) “(...)A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.537.248/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Assim, diante do não conhecimento dos embargos, o prazo final para a interposição da apelação transcorreu em 25/07/2024. Entretanto, o autor somente veio a apelar em 27/09/2024, de maneira que o recurso é intempestivo. Em homenagem aos princípios do contraditório (CF 5a LV e CPC 7) e da não surpresa (CPC 10) o apelante foi intimado para se manifestar acerca da intempestividade (ID 67000914), contudo, permaneceu inerte (ID 67375265). Ante o exposto, não conheço da apelação, com base no artigo 932, III do Código de Processo Civil. Sem honorários recursais. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator